Tribunal: TJES
Processo: 5003490-43.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003490-43.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

APELADO: WALTER ALEXANDRE COUTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5003490-43.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
FABRICIA PERES

APELANTE: EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

APELADO: WALTER ALEXANDRE COUTO

Advogado do(a) APELADO: KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3
.
Embargos providos,
com
efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5003490-43.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
FABRICIA PERES

APELANTE: EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

APELADO: WALTER ALEXANDRE COUTO

Advogado do(a) APELADO: KARINA ROCHA DA SILVA - ES18707-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABRICIA PERES
em face do Acórdão (ID 6721397), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto por EDNA GONÇALVES BARBOSA COUTO.

A advogado dativa, FABRICIA PERES, peticionou em causa própria (ID 6808407), aduzindo omissão no acórdão, uma vez que não teria fixados os honorários advocatícios seu em favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
à
Embargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios da defensora dativa.

Esclareço que a nomeação da recorrente ocorreu por meio da decisão ID 4784528, sendo a ora embargante a defensora dativa da ré.

Destaco, que não há acordo firmado entre o Poder Público, a Defensoria e a Seccional da OAB deste Estado, ou mesmo Tabela instituída pelo Poder Judiciário Estadual para se determinar o quanto deve ser aferido de honorários advocatícios em razão de cada ato praticado.

Assim, tendo como base as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 984, e o posicionamento sustentado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do Código de Processo Penal).

Deste modo, em razão do diminuto trabalho desenvolvido pela advogada embargante, ainda que atuando na defesa da ré, entendo como justo a fixação de honorários advocatícios no valor de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.